Tribunal: STF
Processo: STP 88
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA 



     



    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Execução de acórdão no qual se reconheceu o direito à complementação de verbas do FUNDEF, obstada em ação rescisória. Suspensão deferida, permitindo-se que essa execução seja promovida pela Procuradoria-Geral da República, autora da demanda. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. A paralisação da execução de acórdão em que se reconheceu, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF tem potencial de acarretar grave lesão à ordem e economia públicas.



    2. A legitimidade do Ministério Público Federal, autor da ação civil pública em que foi prolatado esse acórdão, para promover tal execução deve ser admitida, porque ocorre no interesse dos entes legitimados, conforme expressa autorização constitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.